Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704602-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: MARB SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. (“AGIS”) tendo por objeto a r. decisão (ID 52542836 - Pág. 1-2 do processo original) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0029843-79.2016.8.07.0001. Na referida decisão, o ilustre Magistrado indeferiu o pedido do agravante de pesquisa de bens de propriedade da parte executada via sistemas BACENJUD e RENAJUD, para que se pudesse penhorar bens da agravada a fim de satisfazer a dívida exequenda. Transcrevo a r. decisão: "Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores e de veículos via BacenJud e Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do Tribunal da Cidadania, in verbis (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera, de bens da parte exequente (IDs 31309910 e 31309913, p. 1/3). Como se observa, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens via sistemas Bacenjud e Renajud. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão" (ID 52542836 - Pág. 1-2 do processo original). Contra essa decisão, o agravante interpõe o presente recurso. Basicamente, afirma que há óbice à repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento. Afirma que o último acesso ao BACENJUD e RENAJUD teria se dado há mais de dois anos, o que afasta qualquer alegação no sentido de que estaria se valendo de forma abusiva do processo de execução. Em sede liminar, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que sejam deferidas as pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD em relação à agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente para a tramitação da execução, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Ademais, depreende-se da própria decisão agravada que o ilustre Juízo a quo simplesmente declarou que o processo deverá permanecer suspenso. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada no endereço indicado nos autos (ID 31309905 - Pág. 26) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator